Tribunal: TJES
Processo: 5003480-79.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003480-79.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNQUEIRA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros (3)
INTERESSADO: TATHIANE DE JESUS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003480-79.2018.8.08.0030

Recorrente:
ITAÚ UNIBANCO S.A., REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI

Recorrido(a):
TATHIANE DE JESUS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DE BOLETOS POR MEIO DE FINANCEIRA RECUPERADORA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM O CREDOR ORIGINÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO NEGADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. EMPRESA DE COBRANÇA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA QUE COBRA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Ab initio
, rejeito as preliminares e prejudiciais de mérito apresentadas pelo recorrente REAL CRED, pois são mera reprodução do texto exposto em contestação e já foram devidamente analisadas no
Decisum
, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.

2. Trata-se de demanda indenizatória, ao argumento de que a consumidora teria sido contatada por uma cessionária de crédito do Itaú e começou a realizar os pagamentos das parcelas de uma renegociação de um débito que reconhecia, mas, como não recebeu mais informações claras sobre a dívida, suspendeu o pagamento. Os recorrentes foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 e de se absterem de realizar novas cobranças. Além disso, o débito foi declarado inexistente.

3. Em recurso inominado, o banco ITAÚ argumenta a ausência de correlação entre as cobranças indevidas e sua responsabilidade. De fato, analisando o conjunto probatório, apenas a alegação do corréu
REAL CRED de que teria recebido em cessão a dívida da recorrida com a instituição financeira não é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre os fornecedores. Não há nenhum boleto expedido pelo banco Itaú, nenhuma das cobranças foram expedidas pelo mesmo, e teria sido esclarecido administrativamente, no PROCON, que não houve cessão de crédito.

4. A inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, efetivamente, restou demonstrado nos autos, visto que a parte recorrida foi vítima de uma cobrança perpetrada por terceiros (excluídos do polo passivo), bem como pelo segundo recorrente, sem a demonstração de vínculo com o credor Itaú. A menção à cessão de um crédito traz claramente o intuito de atrair a confiança da consumidora para efetuar o pagamento. Por tais razões, entendo que não há nexo de causalidade entre os danos lamentados e a responsabilidade objetiva do recorrente BANCO ITAÚ.

5. Por outro lado, o segundo recorrente REAL CRED admite as cobranças no áudio juntado, argumenta que teria recebido a dívida em cessão de crédito - sem apresentar qualquer comprovação -, e se reconhece como sucessor da FINANCRED, fornecedora que teria apresentado as primeiras cobranças à recorrida e já havia recebido o pagamento parcial do débito. Razões pelas quais deve suportar a condenação da obrigação de não fazer, consistente em suspender as cobranças indevidas, e ter reconhecida a inexistência dos débitos da recorrida em seu favor.

6. Q
uanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes de cobrança indevida por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz do fornecedor em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária. No caso, a recorrida buscou esclarecer a situação junto à recorrente REAL CRED, que, se tivesse como legítimas a dívida e a alegada cessão de crédito, poderia ter apresentado administrativamente à consumidora, para fins de resolver o imbróglio, mas não fez sequer nos autos.

7. Todavia,
a quantia arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) é elevada e não encontra respaldo na média de fixação utilizada por esta Turma Recursal, para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo. No caso, não houve negativação indevida e a recorrida não tomou as cautelas necessárias antes de anuir com a renegociação de um débito com terceiro, diverso do credor originário, com o qual reconhecia a dívida (segundo alega na inicial). Dessarte, deve ser
reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, no mérito, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos da inicial em seu desfavor. Sem custas e honorários.

9. Ainda,
CONHEÇO
do recurso de
REAL CRED ASSESSORIA E SOLUCOES EIRELI
e, no mérito, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.